Tribunal: STF
Processo: Rcl 69262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Construtora Alavanca Ltda. e outro contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 0000102-92.2022.8.26.9009/50002, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292 (Tema 339 RG). 



    Os reclamantes defendem que, no processo em referência nesta reclamatória, a Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo não enfrentou todas as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelos julgadores, valendo-se, segundo entendem, de decisão padronizada e genérica em patente violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    No ponto, ponderam que, ao decidir a controvérsia, incorreu o Poder Judiciário Paulista em 



    “[o]missão/contradição especialmente no que tange à impenhorabilidade de créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, bem como a necessidade de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel.” (e-doc. 1, p. 4)



    Defendem que, no processo em referência nesta reclamatória, “não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO” (e-doc. 1, p. 7). 



    Para tanto, aduzem que 



    “[n]ão compete ao TJSP se pronunciar sobre a violação - ou não – das regras constitucionais em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



    (...)



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação à tese defendida pelos reclamantes e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.” (e-doc. 1, p. 7)



    Ponderam, ainda, que 



    “[c]ontrariando o comando constitucional, percebe-se claramente que o acórdão guerreado não está minimamente fundamentado nos ponto invocado pela reclamante, tornando-o nulo de pleno direito.



    A decisão é padronizada e genérica, não se amoldando às circunstâncias do caso concreto.



    O órgão de origem (STJ) não enfrentou todas as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelos doutos julgadores.



    A fundamentação concreta e específica, ainda que sucinta, era providência imperiosa” (e-doc. 1, p. 12)



    Sustentam que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (e-doc. 1, p. 8)



    Requerem que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (e-doc. 1, p. 16)



    No mérito pugnam por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte;; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento ao Recurso Extraordinário, em razão da nítida presença de repercussão geral, desnecessidade de incursão do acervo fático probatório e regular prequestionamento da matéria;



    6- Anularem o acórdão da Turma de Uniformização, com ordem para realização de novo julgamento e supressão das omissões invocadas no recurso extremo;” (e-doc 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 0000102-92.2022.8.26.9009/50002, a parte ora reclamante, em sede de cumprimento provisório de sentença, interpôs pedido de uniformização de lei contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores e a preferência sobre penhoras e determinou “não haver impedimento para o processamento do cumprimento de sentença, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto não comporta efeito suspensivo”.



    A Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do pedido, por ausência do cumprimento dos requisitos para seu manejamento, em acórdão assim ementado:



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO – PEDIDO QUE PRETENDE REDISCUTIR O MÉRITO ANALISADO EM SENTENÇA, JÁ QUE O ACÓRDÃO NÃO ANALISOU OS PONTOS INVOCADOS NESSE PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA TERCEIRA VIA RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 3, p. 35)



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com fundamento nos Temas nº 339 e 181 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pela Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de agravo interno (e-doc. 3, p. 151-166). Transcrevo a ementa do julgado obtida por meio de consulta ao sítio:



    “AGRAVO. Interposição contra despacho que negou seguimento a recurso extraordinário. Inteligência do art. 1.030, I, do CPC. Decisão mantida. Agravo desprovido.” (e-doc. 3, p. 173)



    Verifico, assim, que a Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente